Tribunal: TJDFT
Processo: 0754135-12.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AVERBAÇÃO DA PENHORA NO REGISTRO DO BEM DE FAMÍLIA. POSSIBILIDADE. EXPROPRIAÇÃO VEDADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que autorizou o registro da penhora na matrícula do imóvel da executada, reconhecido como bem de família, vedando, contudo, sua expropriação.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é admissível a averbação da penhora na matrícula do imóvel reconhecido como bem de família, sem possibilidade de alienação judicial.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT admite a penhora e a averbação da constrição na matrícula do bem de família, impedindo, contudo, sua expropriação, em observância ao direito à moradia e à proteção patrimonial mínima do devedor.
4. A averbação da penhora resguarda o direito do credor e impede eventual alienação fraudulenta do bem.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 799, IX, 805 e 828; Lei 8.009/90, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp no 1.097.404/RS; TJDFT, Acórdão 1941763, 0729942-30.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Eustáquio de Castro Teixeira, 8a Turma Cível, j. 05.11.2024; TJDFT, Acórdão 1905763, 0724566-63.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 13.08.2024; TJDFT, Acórdão 1779162, 0731244-65.2022.8.07.0000, Rel. Des. James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 08.11.2023.